Tribunal: TJMT
Processo: 0011383-29.2013.8.11.0004
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0011383-29.2013.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção / Ascensão]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MALBA DA SILVA AQUINO - CPF: 327.714.791-68 (RECORRENTE), ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - CPF: 502.657.411-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. SERVIDORA PERTENCENTE AOS QUADROS DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO. SERVIDORA COM VÍNCULO EXCLUSIVAMENTE TEMPORÁRIO. SENTENÇA REFORMA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para condenar o ente público ao pagamento da diferença salarial decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Cruzeiro Real para URV. Indeferimento do pedido de danos morais.

2. Pretensão recursal é o julgamento de improcedência dos pedidos, uma vez que a recorrida possui vínculo contratual com o estado.

3. O servidor público que mantêm vínculo funcional exclusivamente temporário com a Administração, não faz jus a qualquer recebimento ou incorporação decorrente da conversão errônea do Cruzeiro Real para URV, tendo em vista que na vigência do contrato temporário, o vínculo estatal/administrativo é específico, estando fixado na avença o valor dos proventos em razão daquele determinado cargo.

4. Sentença reformada.

5. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para
:
a)
condenar
o recorrente a incorporar à remuneração da recorrida o percentual de até 11,98%, decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, bem como para condenar o recorrente no pagamento das diferenças pretéritas, considerando a prescrição quinquenal dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta ação, tudo a ser apurado em regular liquidação de sentença, de acordo com o caso individual de cada servidor; e
b)
indeferir o pedido de danos morais.

O Estado de Mato Grosso, nas razões do recurso, sustenta, em linhas gerais, que a recorrida não faz jus à reposição salarial decorrente da conversão da Unidade Real de Valor – URV, uma vez que possui vinculo de natureza temporária com a administração pública.

Contrarrazões não foram apresentadas.

O
Parquet
, por meio do Ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, consignou que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, motivo pelo qual deixo de encaminhar os presentes autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por servidora pertencente aos quadros do Poder Executivo Estadual, no qual exerce o cargo de professora de educação básica,
por meio de contrato temporário
, com a finalidade de discutir eventual direito de incorporação do percentual de 11,98% sobre os vencimentos relativos à URV e o respectivo pagamento das diferenças desde setembro/2008.

Os indivíduos que celebram com a Administração Pública um vínculo de caráter eventual e desempenham função temporária (que é função autônoma, por não estar vinculada a cargo ou emprego), não fazem jus a qualquer recebimento ou incorporação, decorrente da conversão da moeda em URV, uma vez que os direitos e obrigações recíprocos são constituídos nos termos do contratos e, por consequência, são unilateralmente imutáveis e passam a integrar o imediato patrimônio jurídico das partes, gerando direitos somente com relação ao pactuado no contrato de trabalho.

Dessa forma, em se tratando de servidora com vínculo de natureza temporária, inexiste direito à conversão da Unidade Real de Valor - URV. Este é o entendimento do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – URV – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS PARA UNIDADE REAL DE VALOR –
PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA – CONTRATO TEMPORÁRIO – VÍNCULO PRECÁRIO – INEXISTÊNCIA DE DEFASAGEM
– RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. O servidor que possuir vínculo de natureza temporária com a Administração Pública, não faz jus ao recebimento de valores referentes às diferenças salariais decorrentes da conversão do cruzeiro real para URV – Unidade Real de Valor. (N.U 0000153-84.2014.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/02/2019, Publicado no DJE 11/03/2019)

"APELAÇÃO – CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO – DEFASAGEM REMUNERATÓRIA INEXISTÊNCIA.
Nem de perto nem de longe se pode, cogitar de existência de defasagem remuneratória, decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor - UR V, quando se cuida de contrato de prestação de serviços por tempo determinado. Recurso não provido
." (Ap 145243/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 1310312018, publicado no DJE 22/03/2018).

A esse respeito, friso que a Turma Recursal deste Tribunal de Justiça segue a mesma linha pensamento:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – URV – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS PARA UNIDADE REAL DE VALOR – SERVIDOR EM CARGO COMISSIONADO – VÍNCULO PRECÁRIO – INEXISTÊNCIA DE DEFASAGEM – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O servidor que possui vínculo de natureza temporária com a Administração Pública
(servidor comissionado no cargo de assistente jurídico),
não faz jus ao recebimento de valores referentes às diferenças salariais decorrentes da conversão do cruzeiro real para URV – Unidade Real de Valor
. 2. Ademais, ainda que eventual direito material tivesse sido evidenciado, ainda assim, ocorrida a prescrição da pretensão, diante do marco inicial ser a reestruturação da carreira, de muito ultrapassada em relação ao momento de distribuição da ação. 3. Sentença que merece ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. 4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 0007223-64.2017.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/05/2021, Publicado no DJE 06/05/2021)

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença impugnada e julgar os pedidos improcedentes, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios, ante o resultado do recurso.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2021